Tribunal: TJMT
Processo: 0001013-55.2016.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001013-55.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MANOEL GONZAGA DE MELLO - CPF: 351.441.652-49 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), LERNER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (APELADO), ANDRE RICARDO LERNER - CPF: 602.989.109-00 (APELADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS – VENDA E COMPRA DE VEÍCULO USADO – CONTRATO VERBAL – CONDIÇÕES DO AJUSTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu fica a incumbência de demonstrar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado.

No presente caso, em que desde o início, mostra-se extremamente controvertido a real celebração de contrato verbal de compra e venda de veículo usado, caminhão e carreta, sequer a comprovação acerca das condições do contrato conduz à confirmação de improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MANOEL GONZAGA DE MELLO (JUSTIÇA GRATUITA), contra a sentença (Id 7846062 - Pág. 1/2), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais No Único 0001013-55.2016.8.11.0078, de Código no 91001, ajuizada pelo ora apelante em face de ANDRE RICARDO LERNER e LERNER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, que determinando que as provas colacionadas aos autos são insuficientes para a comprovação dos fatos alegados na inicial julgou a ação improcedente nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao requerido no importe de 10%(dez por cento) do valor atualizado da causa com fundamento no artigo 85 § 2° do CPC/2015, suspendendo a exigibilidade a teor do art. 98 § 3° do CPC/2015.

Irresignado, o autor em seu recurso de apelação (Id 7846067 – pág. 1/6), requer seja o presente recurso provido no sentido de reformar a sentença, pois, ao contrário do entendimento exarado o segundo requerido é sim proprietário da primeira requerida/Lerner Prestadora de Serviços Ltda., portanto, o responsável por essa empresa, a qual, inclusive foi intimada, de forma que há de ser reconhecida essa revelia da mesma, que sequer foi enfrentado na origem. Prossegue o apelante, alegando que consoante o alinhavado no Boletim de Ocorrência realizado perante a Delegacia de Polícia Civil de Sapezal pelo fato de os apelados estarem de posse do veículo objeto do contrato verbal de compra e venda e dele tirando proveito por quase um ano.

A parte apelada/requerida, em suas contrarrazões (Id 7846069 - Pág. 1/5 e Id 7846070 - Pág. 1), refuta os argumentos do apelante, pugnando seja a apelação totalmente desprovida e mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020